Tribunal: TJPA
Processo: 0784631-77.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0784631-77.2016.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: WALBYA NEVES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE TODOS OS EMPRÉSTIMOS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO PREVISTA SOMENTE NAS HIPÓTESES DE CRÉDITO CONSIGNADO, NÃO EXTENSÍVEIS ÀS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS, QUANDO AS PARCELAS SÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO QUANDO PREVIAMENTE AUTORIZADO PELO CLIENTE EM CONTRATO. REFORMA DA SENTENÇA. DESCABIMENTO DO LIMITE DE DESCONTO DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS.

HONORÁRIOS FIXADOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Apelação Cível.
Arguição de regularidade das cláusulas contratuais, em razão do dever de informação ter sido cumprido, bem como a regularidade do débito automático de parcela do contrato. Realização de dois empréstimos consignados com desconto em folha, mas também de empréstimos pessoais, com descontos na conta corrente.

2. Os descontos em contracheque, concernentes aos empréstimos consignados, respeitam a limitação de 30% sobre a remuneração da servidora pública.

3. No que se refere aos empréstimos pessoais com desconto em conta corrente, não se aplica a limitação correspondente a 30%, por se tratar de hipótese distinta dos empréstimos consignados.

4. Os descontos efetuados pelo Banco, na conta corrente da servidora pública, são legítimos e decorrem de contratação facultativa e livremente realizada entre as partes, sem qualquer vício de consentimento evidenciado nos autos.

5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do inciso § 2º do art.85 CPC;

6. Apelação conhecida e provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, para alterar a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0784631-77.2016.8.14.0301 - PJE
)
interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra WALBYA NEVES DA COSTA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta pela Apelada.

Consta da Ação de Obrigação de Fazer, que a Apelada é Professora Classe I, da Secretaria Estadual de Educação do Pará – SEDUC e que mantém conta corrente no Banco Apelante, em razão da sua qualidade de servidora pública, onde inclusive recebe seus vencimentos. Aduz, que o banco vinha realizando descontos excessivamente onerosos de sua conta corrente, em razão de amortização de empréstimos bancários, chegando a ter seu salário totalmente retido em alguns meses. Afirmou que contraiu empréstimo com a apelante, para ser amortizado com desconto em sua folha, o que estava sendo cumprido. No entanto, em alguns meses, passaram a ser feitos descontos de forma ilimitada, deixando a apelada em situação de penúria, chegando-se a descontar 100% do seu crédito salário, razão pela qual, pleiteia a limitação do desconto em apenas 30% e indenização por danos morais.

Após a regular instrução processual, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
“Ex positis”, respaldado no que preceitua o art.487, I, do CPC/15, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art.12, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR NA INICIAL para:

1. determinar que a parte requerida se limite a descontar 30% (trinta por cento) da remuneração do autor relativos aos empréstimos consignados;

2.

condenar o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios do Autor, que arbitro, com fundamento, no art.86 do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa;

3.
condenar o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios dos requeridos, que arbitro, com fundamento, no art.86 do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa;

4. condenar o Autor e o Réu ao pagamento das custas processuais que deverão ser rateadas em partes iguais para cada um com base no art.86 do CPC.
Esclareço que os ônus sucumbenciais a cargo do Demandante serão regidos pelas disposições da lei nº1.060/50, vigente à época da propositura da ação, em razão de que o mesmo é beneficiário da justiça gratuita.

(...) Belém/PA, 21 de agosto de 2018. (grifo nosso).

Inconformado, o Banco do Estado do Pará interpôs a presente Apelação, suscitando a
regularidade das cláusulas contratuais, em razão do dever de informação ter sido cumprido. Alega ainda a regularidade do débito automático da parcela do contrato, bem como a necessidade de respeito ao princípio
pacta sunt servanda
. Aponta um conflito aparente de normas, e pleiteia pela redução dos honorários advocatícios por procedência mínima dos pedidos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença guerreada e p
ugna pelo prequestionamento das matérias aventadas.

A Apelada apresentou contrarrazões, alegando que as cláusulas contratuais não seriam regulares, pois o desconto de até 100% dos rendimentos da apelada, é abusivo e vedado pelo art. 21 da Lei 1.046/50. Afirma ainda que não se está discutindo a regularidade do débito automático em conta corrente, mas sim a onerosidade abusiva dos descontos. Ao final, requer que o recurso seja julgado totalmente improcedente, mantendo-se a integralidade da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Conforme relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta contra sentença, que julgando parcialmente procedente o pedido formulado pela apelada, determinou que a instituição financeira ré observe o limite de 30% (trinta por cento) de desconto, dos rendimentos brutos da parte autora, para pagamento dos empréstimos contraídos.

Desse modo, a controvérsia posta no recurso reside em saber se a instituição financeira pode descontar as prestações de empréstimos contratados pela apelada em conta corrente de sua titularidade, não se tratando de conta salário exclusiva, bem como o estabelecimento da mesma limitação de 30% referente a consignações em folha de pagamento.

Pois bem, conforme relatado na petição inicial e pelo que se extrai do contracheque do mês de abril/2016 (id nº 1474947 – fl. 33), a autora contraiu dois empréstimos consignados junto ao Banpará, a serem quitados em 100 (cem) parcelas cada um. O 1º no valor de R$1.244,80 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) e o 2º empréstimo no valor de R$166,99 (cento e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), cujas quantias incidiam mensalmente em seu contracheque.

Por sua vez, a autora/ora apelada possui a remuneração mensal bruta de R$5.886,26 (cinco mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), sobre a qual aplicam-se os descontos, e totalizam o valor mensal de R$3.269,18 (três mil duzentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos).

No entanto, em sede de contestação (Id.1474951 – Pág. 2/28 e Id.1474952 -Pág. 1-8), o banco apelante esclarece que os descontos realizados na conta corrente da apelada, não se dão em virtude dois empréstimos consignados, mas sim de outros empréstimos pessoais realizados pela servidora pública.

Nessa seara, elucida que ela ainda contraiu com o banco, os seguintes empréstimos pessoais: Banparacard em 13/06/2012 com prestações de R$ 1.569,68 (mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos); Antecipação de Imposto de Renda em 08/03/2016, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); Crendicomputador em 31/05/2016, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); além de um contrato de repactuação de 29/10/2014, com parcelas de R$ 1.004,18 (mil e quatro reais e dezoito centavos).

Com base nessas informações, cumpre esclarecer que no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o
“desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”
.

O referido diploma disciplina, ainda, que a modalidade de empréstimo consignado efetivada por servidor não pode exceder a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, conforme prescreve seu artigo 5º,
in verbis
:

Art. 5º A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (art. 5º do Decreto Estadual 2.071/06), de modo que possibilita ao contratante a obtenção de crédito, sob condições e prazo mais vantajoso, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário pessoal, com débito de parcelas em conta corrente/conta-salário autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora, o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, cumpre registrar que não se mostra correto aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual, nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias de natureza diversa.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias, em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor.
(REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017). 3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso)

Por sua vez, analisando as provas carreadas aos autos, e conforme os números acima descritos, vislumbra-se em resumo que, de fato, a apelada contraiu empréstimos consignados com o Banco recorrente, a serem pagas mensalmente através de desconto direto em seu contracheque, com parcelas mensais. Pelo que se extrai do seus contracheques juntados aos autos, a soma das parcelas dos empréstimos consignados, encontra-se abaixo da margem de 30% sobre a remuneração da autor.

Nesse diapasão, as instituições financeiras devem aplicar a limitação de 30% sobre a remuneração do cliente, apenas das parcelas decorrentes de empréstimos consignados celebrados com os Bancos. Assim, somente pode ser descontado em contracheque, o valor mensal equivalente a 30% de sua remuneração.

No entanto, cumpre-se esclarecer, que ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário pessoal, com débito de parcelas em conta corrente/conta-salário, autorizado pelo contratante, tal limitação não deve ser aplicada. Portanto, no que se referem aos demais empréstimos realizados pela apelada, não cabe a limitação dos 30% de sua remuneração, merecendo reforma a sentença, nesse ponto. Esse é inclusive o entendimento consolidado do STJ, vejamos
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. EMPRÉSTIMOS.
DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte Superior pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito" (EREsp 1.119.820/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2014). 2. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente"
(AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1865084 MG 2020/0053981-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020) (grifo nosso)

Conforme bem apontado em voto do Ministro Luís Salomão no REsp 1.586.910,
“Não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados."

Desse modo, inexiste possibilidade de limitação dos demais empréstimos contratados pela apelante, na modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido. Ressalta-se ainda que o mesmo entendimento já fora adotado em casos similares por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme consta:

AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2017.03921862-40, 180.434, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, publicado em 2017-09-14).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM RAZÃO DOS DESCONTOS EXCEDEREM AO LIMITE LEGAL (30%) C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO.
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJ-PA - AI: 08071402720198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2020) (Grifo Nosso).

Faz-se oportuno frisar ainda, que o juízo
a quo
arbitrou honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação para cada uma das partes e custas judiciais pela ora apelada, restando suspensa a cobrança por força da gratuidade da justiça.

Diante da reforma da sentença, emerge a sucumbência apenas da apelada, operando-se a modificação deste ônus processual.

Considerando a equanimidade e a proporcionalidade, impostas pelo legislador ao manejo da matéria, no § 2º do art. 85 do CPC, tenho que a tal se alinha o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Acerca do pagamento de custas, que recaem sobre a apelada, esclareço que se darão nos termos das disposições da lei nº1.060/50, em razão de que a mesma é beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação
, reformando a sentença de 1º grau, já que a instituição financeira não está obrigada a aplicar o limite de 30%, sobre as parcelas de empréstimos pessoais, mas tão somente sobre as parcelas de empréstimos consignados.

Custas e honorários, conforme fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020